Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0727890-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONDINA ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão da gratuidade depende da comprovação inequívoca da precariedade financeira de quem pleiteia, ainda mais no caso em apreço em que a parte autora, ora recorrente, é servidora pública distrital. Para tanto, consta nos autos fichas financeiras que indicam proventos líquidos mensais superiores à 8 salários mínimos (ID 20509289), não havendo qualquer outro documento que indique a sua hipossuficiência. Cumpre destacar que, no caso em apreço, a parte recorrente sequer fez pedido de gratuidade, o que se colhe da leitura da inicial, deixando, entretanto, de recolher o preparo recursal ante a concessão do benefício (ID 20509290). Com efeito, acolho a impugnação formulada em contrarrazões, revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido e determino a intimação da parte autora/recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator